Tribunal: STF
Processo: ARE 1588249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 72, fl. 2):

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pensionistas de policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. cobrança. Limitação expressa do título aos filiados. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1056. Sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119 em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada. Não beneficiadas pela ação coletiva, não se aplica às autoras a correspondente interrupção da prescrição, que se verificou, quanto ao período cobrado, de agosto de 2003 a agosto de 2008, em vista da ação ajuizada somente em 2021. Postulação rejeitada. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios de dez para doze por cento sobre o valor atualizado da cobrança, histórico de R$ 546.000,00, observando-se o benefício da gratuidade.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 81), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, EDNA SOUZA BARBOSA E OUTROS alegam que o acórdão recorrido viola o art. 5º, XXI e LXX, “b”, da CF/1988 e o Tema de RG 1.119 do STF.
Em suas razões, aduzem que o acórdão recorrido “entendeu pela ilegitimidade dos recorrentes para propositura da presente demanda por não serem sócias da associação impetrante”. Entretanto, “os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial” (Doc. 81, fl. 34).
Aduzem que “a discussão sobre a legitimidade ativa ad causam das associações para atuarem como substitutos processuais das categorias a elas filiadas, na defesa de direitos coletivos de toda a categoria, e não apenas os seus filiados, já foi pacificada, não podendo, data venia, os Tribunais inferiores decidir de forma contrária” (Doc. 81, fl. 8). 
Nessa linha, defendem que “não há o que dizer sobre limitação expressa do título aos associados da impetrante, uma vez que não houve tal limitação em sentença” (Doc. 81, fl. 9). (...) “E ainda que houvesse expressa limitação, o que se repita, não houve, as recorrentes foram contempladas pelo writ em questão, pois as entidades sindicais e associações têm legitimidade para atuar judicialmente no interesse de toda a categoria, logo, estende-se os efeitos da sentença proferida do writ em questão a todos da categoria, e não apenas a seus filiados” (Doc. 81, fl. 11). 
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por entender que (a) é inviável a análise de dispositivos de lei federal em sede de recurso extraordinário; (b) as alegações expendidas não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão; e (c) incide a Súmula 279/STF ao caso (Doc. 92).
No Agravo (Doc. 96), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela parte ora recorrente, visando à percepção das diferenças de quinquênios e sexta-parte de período anterior a mandado de segurança coletivo, do processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (ACSPMESP).
Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 72, fls. 3-4):

“Falta de filiação das autoras à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. 
Pedido na ação coletiva limitado aos associados, restrição expressamente acatada pelo título, hipótese expressamente ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1056, sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119 em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada: (...) Por não se beneficiarem da ação coletiva, não se aplica às autoras a correspondente interrupção da prescrição, que se verificou, para o período postulado, de agosto de 2003 a agosto de 2008, em vista do ajuizamento da ação somente em 2021, de modo que cumpre manter a rejeição do pedido.”

A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”

Veja-se a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021)

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTES NÃO ASSOCIADOS À ENTIDADE IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. Em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal. 
3. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a legitimidade das autoras, ora embargadas, ao fundamento de que não foi comprovada a qualidade de filiadas à Associação impetrante do Mandado de Segurança Coletivo que deu origem à execução (Processo nº 0600593- 40.2008.8.26.0053), conforme restrição aposta ao título exequendo. 
4. Tal entendimento diverge da tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, segundo a qual “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Precedentes. 
5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1449673 AgR-ED, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 29/8/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 82 E Nº 499. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 
1. A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo, e não à ação coletiva sob o rito ordinário. 
2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1394752 Ed- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 31/7/2024)

No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos que reconhecem a aplicação do Tema 1119 em ações em que se busca a percepção das diferenças de quinquênios e sexta-parte, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1539234, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 24/7/2025; RE 1532297, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31/1/2025; RE 1517813, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/10/2024; e RE 1297795, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 16/1/2023. 

O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que prossiga o cumprimento de sentença.
Publique-se. 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente